Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733550-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a recorrente acerca das alegações do DISTRITO FEDERAL acerca do pedido de suspensão, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito